Tribunal: TJMT
Processo: 0007261-10.2009.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007261-10.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NATALICIA OLIVEIRA GOULART - CPF: 240.274.481-20 (EMBARGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), NATALICIA OLIVEIRA GOULART - CPF: 240.274.481-20 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – PRESCINDIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

1-

A Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não manteve a conclusão adotada pelo Julgador sentenciante; entretanto, esse fato não acarreta omissão no julgado. A conclusão do Tribunal não está vinculada à do Juiz sentenciante. Ademais, a lei processual civil é clara, ao dispor que:
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

2-
"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017); todavia, no caso, a Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que proveu o Recurso de Apelação da Embargada com decisão proferida pelo juiz de origem que rejeitou as teses da Recorrida
.

3-
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento" [...].”
(EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (sem grifos no original). Entretanto,
in casu
, a Recorrente sustenta que o Acórdão incorreu em erro material porque desprezou a responsabilidade do segundo agente envolvido no ato ilícito, e silenciou quanto aos fatos e a prova dos autos.

4-
Os precedentes não vinculantes citados pela Juíza singular, inclusive do próprio STJ, são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, não se exige qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

5- O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aduzidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, o que se exige é o enfrentamento da demanda e a observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que ocorreu neste caso.

6-
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0007261-10.2009.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Natalícia de Oliveira Goulart
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e, de conseguinte, julgou prejudicado os Recursos interpostos por ela (Embargante) e pela empresa
Chubb Seguros Brasil S.A.

A Embargante alega que o Acórdão incorreu em erro material porque desprezou a responsabilidade do segundo agente envolvido no ato ilícito, e silenciou quanto aos fatos e as provas dos autos.

Também sustenta omissões no julgado, pois
“se limitou a desconsiderar a conclusão do juízo a quo acerca das preliminares arguidas pela Embargada as quais, com muito propriedade, foram todas afastadas por entender que com relação a ENERGISA não fez coisa julgada, entendendo que a indenização que se pede na esfera cível não se confunde com a da esfera trabalhista. Tem causa e natureza distintas.”

Afirma que
“da inexistência de coisa julgada decorre naturalmente a inexistência de ilegitimidade passiva e do interesse de agir, porquanto o caminho estava aberto para o pleito na esfera civil em face da ENERGISA, terceira envolvida no sinistro que ceifou a vida do senhor ÁLVARO, devendo, por isso, no tocante a sua parcela de culpa ou dolo, responder civilmente, na forma pecuniária suplementar ou complementar.”

Ainda alega que há contradição no Acórdão, cujo vício, segundo aduz,
“se verifica no fato de que o Acórdão ignorou os fatos narrados na inicial e a sentença objurgada, fazendo silencio quanto aos seus fundamentos, ocupando-se tão somente em acolher as preliminares repelidas pelo Juízo singular, fazendo vistas grossas aos fundamentos que alicerçou a rejeição das mesmas.”

Afirma que houve ofensa aos artigos 186, 187 e 188, e artigos 927 a 954, todos do Código Civil, além dos precedentes jurisprudenciais do STJ, citados pela Julgadora
a quo
na decisão que saneou o feito.

Com esses argumentos,
in verbis
, requer:

1. que sejam esclarecidos todos OS PONTOS OMISSOS do ACÓRDÃO;

2. que sejam corrigidos os ERROS MATERIAIS DO ACÓRDÃO;

3. que sejam esclarecidos as contradições do ACÓRDÃO;

4. que sejam apreciadas todas as provas que confirmaram a responsabilidade da Embargada no evento morte;

5. que seja reformado o ACÓRDÃO no sentido de reconhecer a procedência da ação, pelo IMPROVIMENTO do Apelo Recursal da Embargada e a manutenção da Sentença “a quo”;

6. que sejam mantidas as condenações de primeiro grau ou amoldadas a atender os princípios da equidade e da justiça, levando-se em conta o grau de culpa ou dolo e a gravidade traduzida no EVENTO MORTE.

7. Que seja apreciado e julgado o Apelo da Embargante, o qual discute o valor da indenização suplementar que entende justo.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, os Embargados foram intimados para, querendo, apresentar defesa.

Manifestação da Chubb Seguros Brasil S.A. no Id. 110456998 e da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 110722543.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022